Tribunal: TJDFT
Processo: 0737368-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. ART. 866 DO CPC E TEMA 769 DO STJ. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 866 do CPC dispõe sobre a penhora de percentual de faturamento de empresa e, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito de recurso repetitivo (Tema 769).
2. A Corte Superior autoriza a constrição do faturamento empresarial desde que atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz.
3. No caso, há óbice à penhora do faturamento da agravada, porquanto inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado pela empresa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.